Tribunal: TJSP
Processo: 1000336-62.2023.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
r no 116/2003, sendo devida a incidência de ISSQN e não de ICMS, conforme item 7.02 da lista de serviços.
Nos termos da Súmula 524 do STJ, "no tocante ao fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao ISS, não incide ICMS".
A operação de fornecimento de CBUQ integra a execução da obra de pavimentação, tratando-se de prestação de serviço preponderante, o que afasta a exigência de ICMS.
Diante da ilegitimidade da cobrança de ICMS, o Auto de Infração e Imposição de Multa (AIIM) é anulado. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1000336-62.2023.8.26.0363; Relator (a): Souza Nery; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Mogi Mirim - 1a Vara; Data do Julgamento: 06/11/2024; Data de Registro: 07/11/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Souza Nery

Comarca:

Mogi-Mirim

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/11/2024

Data de publicação:

07/11/2024

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA (AIIM). FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ). SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DE ISSQN. ANULAÇÃO DO AIIM. SENTENÇA MANTIDA.

Ação anulatória de Auto de Infração e Imposição de Multa (AIIM) lavrado para cobrança de ICMS sobre o fornecimento de concreto betuminoso usinado a

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA (AIIM). FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ). SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DE ISSQN. ANULAÇÃO DO AIIM. SENTENÇA MANTIDA.

Ação anulatória de Auto de Infração e Imposição de Multa (AIIM) lavrado para cobrança de ICMS sobre o fornecimento de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), utilizado em obras de pavimentação. A parte autora sustenta que, na operação, é devido o ISSQN, e não o ICMS.
O fornecimento de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), vinculado à execução de obras de pavimentação, caracteriza-se como prestação de serviço, conforme estabelecido pela Lei Complementar no 116/2003, sendo devida a incidência de ISSQN e não de ICMS, conforme item 7.02 da lista de serviços.
Nos termos da Súmula 524 do STJ, "no tocante ao fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao ISS, não incide ICMS".
A operação de fornecimento de CBUQ integra a execução da obra de pavimentação, tratando-se de prestação de serviço preponderante, o que afasta a exigência de ICMS.
Diante da ilegitimidade da cobrança de ICMS, o Auto de Infração e Imposição de Multa (AIIM) é anulado. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.